Tribunal: TJES
Processo: 5005545-94.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-94.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANE SOARES FERREIRA SECKIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005545-94.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELANE SOARES FERREIRA SECKIM

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELANE SOARES FERREIRA SECKIM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A parte autora, ora Recorrente, ajuizou a demanda originária narrando ter mantido sucessivos vínculos contratuais de natureza temporária com o ente público, no cargo de Professora, durante o período de 2019 a 2023. Sustentou que as renovações contínuas descaracterizaram a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, tornando nulos os contratos firmados. Em decorrência dessa nulidade, pleiteou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não realizados ao longo de todo o período laborado, acrescidos de juros e correção monetária. De forma específica, requereu que o pagamento de tal verba se desse por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e não por depósito em conta vinculada, dado o encerramento definitivo de sua relação com a Administração.

O juízo sentenciante acolheu a tese de nulidade dos contratos e reconheceu o direito da autora ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. O dispositivo sentencial, em sua redação original, condenou o réu "ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal".

Inconformada precipuamente
com a forma de pagamento determinada
, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12413895), cujas razões se concentram na tese de que
o pagamento deve ser feito por RPV, por se tratar de verba indenizatória, sendo ineficaz o depósito em conta vinculada, uma vez que não poderá sacar os valores por não mais possuir vínculo com o recorrido.

Paralelamente, o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (ID 12413893) em face da sentença, questionando exclusivamente os índices de correção monetária fixados. Os embargos foram acolhidos pela decisão de ID 12413900, que integrou e modificou a sentença para alterar os consectários legais e, de forma relevante, também alterou a parte dispositiva para "condenar o réu a pagar o FTGS da parte autora", suprimindo a expressão "depósito em conta vinculada".

É o breve relatório.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal é específica e cinge-se, exclusivamente, a definir a modalidade correta para o pagamento dos valores de FGTS devidos à Recorrente pelo Estado do Espírito Santo.

Assiste razão à Recorrente. A determinação para que os valores devidos a título de FGTS, em casos de nulidade de contrato administrativo, sejam depositados em conta vinculada do trabalhador não se coaduna com a natureza jurídica da obrigação nem com a finalidade do instituto.

O direito ao FGTS, neste contexto específico, não decorre de uma relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim de uma construção jurisprudencial e legal (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) que visa a indenizar o trabalhador contratado de forma irregular pela Administração Pública. A natureza da verba é, portanto, indenizatória.

Sendo uma indenização, o seu pagamento deve ser direto e efetivo, de modo a recompor o patrimônio do lesado. Ordenar o depósito em conta vinculada do FGTS significaria, na prática, criar uma obrigação de pagamento inexequível para o credor. Os valores seriam transferidos para uma conta que a Recorrente não poderia movimentar, tornando a tutela jurisdicional ineficaz e frustrando o próprio direito material reconhecido.

A solução adequada, que concilia a natureza indenizatória da verba e a efetividade do processo, é a de que o pagamento seja realizado diretamente à parte credora, tratando-se o débito como uma dívida judicial da Fazenda Pública. Consequentemente, o seu cumprimento deve seguir o regime constitucional previsto no artigo 100 da Carta Magna, ou seja, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, a depender do montante final a ser liquidado.

É de se notar, ainda, que o próprio juízo de origem, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo Estado, alterou a parte dispositiva da sentença para determinar que o réu "pagasse" o FGTS, ao invés de "depositar em conta vinculada". Embora tal alteração já direcione para a solução correta, a reforma via recurso se faz necessária para sanar qualquer ambiguidade e para determinar, de forma expressa e inequívoca, que o pagamento deve se dar por meio de RPV ou Precatório, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR
a r. sentença, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas de FGTS, porém para determinar que o adimplemento da obrigação ocorra por meio de pagamento direto à Recorrente, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, a ser definido na fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, em razão do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)